Tribunal: TJMT
Processo: 1003864-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003864-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.695.231-37 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO E NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, após o agravante, regularmente intimado para comprovar o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, ter permanecido inerte, mesmo tendo sido autorizado o parcelamento das custas em três vezes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa ou violação do contraditório na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção; e (ii) se o agravante comprovou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa ou violação do contraditório quando o recorrente, após ser expressamente intimado para comprovar o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, queda-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, conforme dispõem os arts. 932, III, e 1.007 do CPC.

4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (§3o do art. 99 do CPC) pode ser elidida quando houver nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a benesse, cabendo ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto.

5. Não demonstra situação de hipossuficiência financeira o agravante que apresenta extratos bancários com movimentação regular e valores que revelam capacidade econômica para assumir compromissos financeiros, incompatível com a alegação de não poder arcar com as custas processuais, mesmo que parceladas.

6. O parcelamento das custas em três vezes, conforme autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, representa medida adequada e proporcional para garantir o acesso à justiça sem impor sacrifício excessivo, especialmente quando os elementos dos autos não comprovam situação de miserabilidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após expressa intimação e concessão de prazo para sanar a irregularidade constitui hipótese de deserção do recurso, impedindo seu conhecimento. 2. O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos, sendo que a movimentação financeira regular, com valores significativos, constitui indício de capacidade financeira incompatível com a gratuidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, 932, III, 1.007; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, art. 233, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, j. 18/05/2020; TJ-MT - AI: 10222300220248110000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PAULO DE OLIVEIRA DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que, após intimado para comprovar o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, sob pena de deserção, o recorrente se manteve inerte.

O agravante alega, em síntese, que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente seu pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de cláusulas contratuais movida contra o ITAU UNIBANCO S.A., mesmo tendo apresentado declaração de hipossuficiência e comprovado sua condição de isento do imposto de renda. Sustenta que a decisão monocrática violou os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, pois não teve oportunidade de sanar eventual vício processual e demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

O recurso busca a reforma da decisão agravada, com a admissão e conhecimento do agravo interno para que, ao final, seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante, permitindo o prosseguimento do recurso principal (agravo de instrumento).

Contrarrazões apresentadas em id. 283312854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo recursal, que culminou na deserção.

Inicialmente, não vislumbro qualquer razão para reformar a decisão proferida, estando correta a conclusão quanto à deserção do recurso, uma vez que o agravante, regularmente intimado para comprovar o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, quedou-se inerte, não atendendo à determinação de demonstrar o recolhimento, mesmo tendo sido advertido expressamente acerca das consequências processuais.

Com efeito, a legislação processual é cristalina ao prescrever, no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que "
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
".

No caso, o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferira o pedido de justiça gratuita na instância de origem. Em decisão liminar (id. 268340765), este Tribunal, embora não tenha concedido a gratuidade pleiteada, deferiu parcialmente a tutela recursal para autorizar o parcelamento das custas em 03 (três) vezes, conforme art. 98, §6o, do CPC.

Posteriormente, em despacho (id. 273875894), foi determinada a intimação do agravante para comprovar o recolhimento da primeira parcela do preparo, nos termos do art. 233, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, sob pena de deserção. Todavia, conforme certificado nos autos (id. 276651394), o recorrente não atendeu à determinação judicial, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Como bem registrado na decisão ora agravada, a ausência de recolhimento do preparo, após expressa intimação para sanar a irregularidade, constitui hipótese de deserção do recurso. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, conforme dispõem os arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC.

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação do contraditório, uma vez que foi oportunizada ao recorrente a chance de comprovar o recolhimento, medida que não foi atendida.

Quanto à alegação de direito à justiça gratuita, cabe destacar que o benefício da gratuidade judiciária possui matriz constitucional, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". A normativa infraconstitucional, materializada no art. 98 do CPC, dispõe que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

Ainda que exista presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (§3o do art. 99 do CPC), tal presunção pode ser elidida quando houver nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a benesse.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o agravante não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência. Os documentos apresentados não permitem aferir com segurança sua real situação financeira, conforme já pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Ao analisar os extratos bancários juntados aos autos (id. 178081970 – processo de origem), constata-se que estes não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que não se pode determinar com precisão se o agravante possui outras contas bancárias ou fontes de renda, pois os documentos apresentados não foram acompanhados de informações completas sobre seu patrimônio. Ademais, o extrato da Receita Federal anexado não indica o período pesquisado, o que impede a adequada avaliação da situação patrimonial do requerente. Além disso, conforme se depreende da análise dos documentos juntados no processo principal, especificamente em relação aos extratos bancários, observa-se movimentação financeira regular, com entradas e saídas relevantes, que não condizem com o quadro de extrema hipossuficiência alegado. Há várias transferências significativas e operações que demonstram fluxo financeiro incompatível com a afirmação de não poder arcar com as custas processuais, mesmo que parceladas.

Cabe destacar que o requerente pretende discutir contrato de financiamento no valor de R$ 34.432,71 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), com parcelas que ultrapassam R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o que indica capacidade financeira para assumir compromissos de valor expressivo. Tais elementos afastam a presunção de pobreza jurídica necessária à concessão da gratuidade.

Ressalto que a medida adotada por este Tribunal, ao conceder o parcelamento das custas em três parcelas, mostrou-se adequada e proporcional ao caso concreto, garantindo o acesso à justiça sem impor sacrifício excessivo, conforme autoriza o art. 98, §6o, do CPC. Tal providência, porém, foi ignorada pelo agravante, que não recolheu sequer a primeira parcela das custas, demonstrando desinteresse em colaborar com o regular andamento processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

A gratuidade de justiça é benefício excepcional, destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Sua concessão indiscriminada contraria a própria sustentabilidade do Sistema Judiciário e prejudica aqueles que realmente necessitam da benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025